Tribunal: TJBA
Processo: 8049668-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049668-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CELSO ANTONIO DE QUEIROZ Advogado(s): HERVAL DA SILVA MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ registrado(a) civilmente como JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PARA PAGAMENTO DE ITCMD E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE OBSERVÂNCIA ESTRITA DOS REQUISITOS LEGAIS. ANUÊNCIA POSTERIOR DE ALGUNS HERDEIROS NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por inventariante contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valores pertencentes ao espólio, depositados em juízo, destinados ao pagamento do ITCMD e de honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de ausência de situação excepcional e risco à partilha final. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o levantamento de valores pertencentes ao espólio antes da partilha para pagamento do ITCMD e honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a anuência de todos os herdeiros e a análise pelo Juízo de origem são requisitos indispensáveis à concessão do pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O levantamento de valores pertencentes ao espólio antes da partilha constitui medida excepcional, admitida apenas mediante a presença de circunstâncias específicas e a concordância unânime dos herdeiros. 4. A ausência de anuência expressa de todos os sucessores inviabiliza a concessão do pedido, não se mostrando suficiente a manifestação favorável apenas de parte dos herdeiros. 5. A manifestação favorável de herdeiros habilitados após a decisão de primeiro grau não pode ser analisada em segundo grau, sob pena de supressão de instância. 6. O Juízo originário poderá reavaliar o pedido, caso sejam supridas as exigências legais, especialmente a anuência de todos os herdeiros. 7. A jurisprudência estabelece que a disposição de bens do espólio para pagamento de tributos exige prova da dívida, concordância dos herdeiros e autorização judicial expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O levantamento de valores pertencentes ao espólio antes da partilha é medida excepcional, condicionada à anuência de todos os herdeiros e autorização judicial expressa. 2. A análise de manifestação de herdeiros apresentada diretamente em grau recursal configura indevida supressão de instância. 3. A possibilidade de levantamento de valores para pagamento do ITCMD ou honorários advocatícios depende da demonstração de necessidade, autorização judicial e ausência de risco à partilha final. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 618, II, 619; CC, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único; Lei 8.906/94, art. 22, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 13852552720228130000, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 22.09.2022. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, na esteira do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2